Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603593-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603593-66.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JORGE AUGUSTO FAZOLO -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JORGE AUGUSTO FAZOLO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JORGE AUGUSTO FAZOLO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784632
13/12/2023
14:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.979

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603593-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JORGE AUGUSTO FAZOLO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JORGE AUGUSTO FAZOLO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO PARA CONSTITUIÇÃO DE
ADVOGADA/ADVOGADO. CITAÇÃO
ESPECÍFICA. INÉRCIA DO PRESTADOR
DE CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.

1. A falta de constituição de advogado e
a inércia do candidato em regularizar sua
representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a
continuidade da tramitação do feito e
enseja o julgamento das contas como
não prestadas. Precedente deste
Tribunal.

2. A decisão que julga as contas não
prestadas acarreta ao candidato o
impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (artigo 80, I, da
Num. 43784632 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2023 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314082352100000042742446
Número do documento: 23121314082352100000042742446
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:20:34

Resolução-TSE nº 23.607/2019).

3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se do processo de prestação de contas de JORGE AUGUSTO FAZOLO,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
Gerais de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, e as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID. 43403398).

Conforme certificado pela Secretaria (ID. 43498571), “(...) advogado Dr. Ivan
Linzmeyer Santos já constava na autuação de origem, indicado como procurador do
interessado(a)/requerente no documento Id nº 43330458 (Ficha de Qualificação). Certifico, mais,
que o interessado/requerente não juntou procuração nos autos.”

Determinou-se então a citação pessoal do candidato (ID. 43576661), para que, no
prazo de 3 (três) dias, providenciasse a constituição de advogada ou advogado, nos termos do
contido no art. 98, § 8º da resolução de regência, bem como sua intimação para manifestação
acerca dos apontamentos contidos no parecer de diligências (ID. 43576455).

Na sequência, foi expedida Carta de Ordem que restou cumprida pelo Juízo da 157ª
Zona Eleitoral de Londrina, que em data de 15.05.2023, procedeu a citação/initmação pessoal do
candidato (ID 43656908).

Em data de 21.07.2023, foi juntada nestes autos petição em que requer “DILAÇÃO
DE PRAZO, na forma do art. 72 da Resolução TSE n. 23.607/19, porém determinou-se seu
desentranhamento, eis que subscrita por procurador não constituído nos autos (despacho, ID.
43665231).

Embora citado e intimado pessoalmente, o candidato deixou de proceder a juntada
do documento solicitado (instrumento de mandato para constituição de advogado/advogada),
motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID. 43665231).

Os autos foram então encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
Num. 43784632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2023 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314082352100000042742446
Número do documento: 23121314082352100000042742446
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:20:34

manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da
Res. TSE n° 23.607/19. (ID 43686983).

Convertido o feito em diligência (despacho, ID. 43688088), os autos foram
encaminhados à área técnica.

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Conclusivo
em que analisou a regularidade das contas apresentadas, contudo, ante a ausência de
apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogada ou advogado, assinado,
peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas, nos termos do art. 53 da Resolução
TSE n. 23.607/19, manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, nos seguintes
termos: “(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 74, inciso IV, assim como no art. 45, § 5°
c/c art. 98, § 8°, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, pelo relatado neste parecer conclusivo,
item 1.2, manifesta-se pela NÃO PRESTAÇÃO das contas da campanha eleitoral de 2022 do
candidato a Deputado Estadual JORGE AUGUSTO FAZOLO. Apontam-se, ainda, as
inconsistências constantes nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 9.1 e 10.1, assim como a ressalva constante no
item 6.4.”

Em nova vista à Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43732748), houve reiteração do
parecer exarado anteriormente (ID. 43686983).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas de JORGE AUGUSTO FAZOLO, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de
2022.

O candidato apresentou tempestivamente suas contas finais, em data de
01.11.2022, conforme estabelece a Resolução TSE n. 23.607/2019.

Verificada a ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição
de advogada/o, assinado, peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas, nos termos
do art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/19, determinou-se a citação pessoal do candidato para
constituir advogada ou advogado nos termos do art. 98, § 8º da resolução de regência.

Embora regularmente citado, o candidato quedou-se inerte.

Pois bem, o art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, arrola o instrumento de
mandato para constituição de advogado ou advogada como documento necessário na formação
do processo de prestação de contas:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta: [...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: [...]

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para
a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de
contas parcial; [...]

Num. 43784632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2023 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314082352100000042742446
Número do documento: 23121314082352100000042742446
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:20:34

De outra parte, a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n.
9.096/95 para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça
Eleitoral.

Logo, a constituição de advogado mostra-se essencial e indispensável, pois sem ele
restará inviabilizada a tramitação do processo, sendo que sua ausência conduz à extinção do
feito, como se extrai do disposto no art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

(...)

No âmbito da Justiça Eleitoral, a ausência de constituição de advogado ou
advogada nos processos de prestação de contas constitui motivo para o julgamento das contas
como não prestadas.

Neste sentido, a Resolução TSE 23.607/19 estabelece que:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo:

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem
como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três)
dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.

(grifamos) .

Nesta linha, anote-se decisão deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
Num. 43784632 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2023 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314082352100000042742446
Número do documento: 23121314082352100000042742446
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:20:34

LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a continuidade da tramitação do feito e
implica no julgamento das contas como não prestadas.

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas
(Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e Súmula 42 do TSE).

3. Determinação de devolução dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja aplicação não foi comprovada, nos termos
do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Contas julgadas
não prestadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362826, Acórdão de ,
Relator(a)Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Data
27/01/2023).

Ocorre que, em recente decisão, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos de PC nº
060121878, de relatoria do eminente Ministro Carlos Horbach, relativo às Eleições 2020,
entendeu que “a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado
não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação retroativamente,
diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º,
que determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas” (Prestação de Contas nº 060121878,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
87, Data 11/05/2023).

Todavia, esta Corte, na sessão e julgamento de 03 de julho de 2023, ao examinar a
Prestação de Contas 0604078-66.2022.6.16.0000, referendou o voto vista do e. Dr. Thiago Paiva
dos Santos, que consignou:

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições
constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo
algumas exceções, exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção
ao jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o
direito de ser assistida em juízo por procuradores dotados de
conhecimento técnico específico e precisão na defesa de seus
interesses.
Num. 43784632 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2023 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314082352100000042742446
Número do documento: 23121314082352100000042742446
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:20:34

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição
de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação
processual, após citação pessoal e específica, impede efetivamente a
continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I,
da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Por fim, anote-se que, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarretará ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação de
contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas.

Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:

Súmula -TSE nº 42

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato
de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.

Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.

Por fim, há de se ressaltar que, embora o parecer conclusivo tenha apontado
omissões de receita e de despesas, no caso, não se vislumbra a necessidade de recolhimento ao
Tesouro Nacional. Vejamos.

O parecer técnico conclusivo (ID 43719071) apontou o recebimento de doação do
Diretório Estadual do PMB, no valor de R$ 500,00, conforme segue:

Num. 43784632 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2023 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314082352100000042742446
Número do documento: 23121314082352100000042742446
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:20:34

Além disso, a área técnica também identificou a existência de omissão na prestação
de contas do candidato, em relação à duas despesas efetuadas, conforme segue:

Não obstante, muito embora tais receitas e despesas não tenham sido declaradas,
não há se falar em recursos de origem não identificada na campanha, que venha a ensejar
recolhimento ao erário, vez que mediante análise os extratos bancários da conta bancária 99391-
4 – agência 1686, correspondente à “Outros Recursos”, foi possível verificar que tais recursos
transitaram pela conta de campanha, bem como é possível identificar a origem dos recursos
empregados (oriundos do partido) e seus destinatários (já que os cheques emitidos
correspondem aos valores das despesas e tem como contraparte os fornecedores das notas
fiscais omitidas):

Num. 43784632 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2023 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314082352100000042742446
Número do documento: 23121314082352100000042742446
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:20:34

Inclusive, o próprio parecer conclusivo esclarece isso:

Isto posto, em conclusão, ante a inércia do candidato, que, embora regularmente
citado para, nos termos do art. art. 98, § 8º da Res.-TSE 23.607/2019, constituir advogado ou
advogada, deixou de fazê-lo, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas JORGE
AUGUSTO FAZOLO, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira
- PMB, nas Eleições Gerais de 2022.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

Num. 43784632 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2023 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314082352100000042742446
Número do documento: 23121314082352100000042742446
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:20:34

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603593-66.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JORGE AUGUSTO FAZOLO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: JORGE AUGUSTO FAZOLO - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.

Num. 43784632 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2023 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314082352100000042742446
Número do documento: 23121314082352100000042742446
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:20:34